Tribunal: STJ
Processo: 0261975-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1019763 - SP (2025/0261975-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALESSANDRO APARECIDO DE SOUZA EIPEU (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO AZEVEDO - SP269917
JORGE DE SOUZA - SP429914
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE
HABEAS CORPUS 1.
PARA CONSUMO PRÓPRIO. TEMA 506/STF. 6,90G DE
MACONHA. PRESUNÇÃO DE USO ELIDIDA. DINHEIRO EM
ESPÉCIE
E
ANOTAÇÕES
DE
TRÁFICO.
AGRAVO

2.
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
O STF, ao analisar o Tema 506, definiu que se presume o uso próprio
1.
para a posse de até 40 gramas de maconha, cabendo ao órgão acusatório
demonstrar a destinação mercantil da substância. No caso dos autos, a
Corte local refutou o pedido de desclassificação, destacando que o réu
já vinha sendo investigado por conta da traficância, tanto que ao dar
cumprimento a mandado de busca na sua casa, "localizaram as porções
de maconha, a quantia de R$ 14.300,00, em espécie, e papéis contendo
anotações típicas da contabilidade do tráfico".
- Como visto, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório,
firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes pelo paciente, sendo elidida a presunção de se
tratar de mero usuário. Nesse contexto, não se mostra possível o
revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o
não ser
habeas corpus
meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência
probatória para a condenação ou de desclassificação, uma vez que se
trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
Agravo regimental a que se nega provimento.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50473510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: b13c4b82-8569-4b18-bc49-58f066e052ec

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50473510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: b13c4b82-8569-4b18-bc49-58f066e052ec

AgRg no HABEAS CORPUS No 1019763 - SP (2025/0261975-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALESSANDRO APARECIDO DE SOUZA EIPEU (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO AZEVEDO - SP269917
JORGE DE SOUZA - SP429914
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE
HABEAS CORPUS 1.
PARA CONSUMO PRÓPRIO. TEMA 506/STF. 6,90G DE
MACONHA. PRESUNÇÃO DE USO ELIDIDA. DINHEIRO EM
ESPÉCIE
E
ANOTAÇÕES
DE
TRÁFICO.
AGRAVO

2.
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
O STF, ao analisar o Tema 506, definiu que se presume o uso próprio
1.
para a posse de até 40 gramas de maconha, cabendo ao órgão acusatório
demonstrar a destinação mercantil da substância. No caso dos autos, a
Corte local refutou o pedido de desclassificação, destacando que o réu
já vinha sendo investigado por conta da traficância, tanto que ao dar
cumprimento a mandado de busca na sua casa, "localizaram as porções
de maconha, a quantia de R$ 14.300,00, em espécie, e papéis contendo
anotações típicas da contabilidade do tráfico".
- Como visto, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório,
firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes pelo paciente, sendo elidida a presunção de se
tratar de mero usuário. Nesse contexto, não se mostra possível o
revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o
não ser
habeas corpus
meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência
probatória para a condenação ou de desclassificação, uma vez que se
trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
Agravo regimental a que se nega provimento.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALESSANDRO APARECIDO
DE SOUZA EIPEU contra decisão monocrática, da minha lavra, que não conheceu do
.
mandamus
Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente como incurso
no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em
caput
Documento eletrônico VDA50469369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:30
Código de Controle do Documento: 12d4422d-f4eb-4aa1-90a2-c418f3476e4d

regime semiaberto, em razão da apreensão de 6,90 gramas de maconha. Irresignada, a
defesa ajuizou revisão criminal, a qual foi julgada improcedente.
No
, a defesa aduziu, em síntese, que o paciente foi encontrado com
mandamus
apenas 6,90 gramas de maconha, que seriam para consumo próprio. Sustentou que o
dinheiro e as anotações encontradas não podem ser consideradas provas da traficância,
em especial porque não é possível afirmar que as anotações foram feitas pelo paciente.
Contudo, a ordem não foi conhecida.
No presente agravo regimental, a defesa afuz que não questiona "existência ou
a validade das provas colhidas", buscando apenas "uma revaloração jurídica desses
mesmos fatos". Afirma que o dinheiro apreendido e as anotações do tráfico não são
elementos que autorizem seja afastada a presunção de que a pequena quantidade de droga
se destinava ao uso.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, o Supremo
Tribunal Federal, ao analisar o Tema 506, definiu que se presume o uso próprio para a
posse de até 40 gramas de maconha, cabendo ao órgão acusatório demonstrar a
destinação mercantil da substância.
No caso dos autos, a Corte local refutou o pedido de desclassificação,
destacando que o réu já vinha sendo investigado por conta da traficância, tanto que ao
dar cumprimento a mandado de busca na sua casa, "localizaram as porções de maconha,
a quantia de R$ 14.300,00, em espécie, e papéis contendo anotações típicas da
contabilidade do tráfico" (e-STJ fl. 27).
Como visto, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram
compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
pelo paciente, sendo elidida a presunção de se tratar de mero usuário. Nesse contexto,
reafirmo que não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o
não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência
habeas corpus
probatória para a condenação ou de desclassificação, uma vez que se trata de ação
constitucional de rito célere e de cognição sumária.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA50469369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:30
Código de Controle do Documento: 12d4422d-f4eb-4aa1-90a2-c418f3476e4d

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL
DE ENTORPECENTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou a desclassificação
da conduta de tráfico de drogas para porte de drogas para uso pessoal,
conforme art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
2. O Tribunal de origem manteve a condenação por tráfico de drogas, com
base em depoimentos policiais e outros elementos probatórios, afastando a
alegação de que a droga se destinava exclusivamente ao uso pessoal do
agravante.
3. A defesa alega que a condenação foi baseada unicamente em depoimentos
policiais, sem outras provas corroborativas, e que a decisão está em
desconformidade com o precedente do STF no julgamento do RE n. 635.659
/SP.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de
drogas pode ser desclassificada para porte de drogas para uso pessoal, com
base na alegação de insuficiência de provas.
5. A questão também envolve a análise da aplicação do precedente do STF no
RE n. 635.659/SP, que trata da presunção de usuário em casos de apreensão
de pequena quantidade de maconha.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem concluiu que os depoimentos policiais, corroborados
por outros elementos probatórios, são suficientes para manter a condenação
por tráfico de drogas.
7. A pretensão de desclassificação da conduta demanda reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme
Súmula n. 7 do STJ.
8. A alegação de que a decisão está em desconformidade com o precedente do
STF no julgamento do RE n. 635.659/SP não se sustenta, pois as instâncias
ordinárias consideraram elementos suficientes para afastar a presunção de uso
pessoal, conforme disposto no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A desclassificação da conduta de tráfico para uso
pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 2. A
presunção de uso pessoal pode ser afastada por elementos probatórios que
indiquem o tráfico de drogas".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP; STJ, AgRg no HC
737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.990.569/GO, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.03.2024.
(AgRg no REsp n. 2.081.774/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
8/4/2025

Documento eletrônico VDA50469369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:30
Código de Controle do Documento: 12d4422d-f4eb-4aa1-90a2-c418f3476e4d

Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50469369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:30
Código de Controle do Documento: 12d4422d-f4eb-4aa1-90a2-c418f3476e4d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0261975-1
HC 1.019.763 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00103513520118260038 103513520118260038 21546093320258260000
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JORGE DE SOUZA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO AZEVEDO - SP269917
JORGE DE SOUZA - SP429914
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALESSANDRO APARECIDO DE SOUZA EIPEU (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALESSANDRO APARECIDO DE SOUZA EIPEU (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO AZEVEDO - SP269917
JORGE DE SOUZA - SP429914
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055515<0308128074@
2025/0261975-1 - HC 1019763 Petição : 2025/0079821-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 8626EC35-EB13-4611-BD08-D595D354CA26